Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em processo de execução fundado em Cédula de Crédito Bancário destinada à renegociação de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) se a Cédula de Crédito Bancário é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) se os encargos remuneratórios e o custo efetivo total configuram abusividade; (v) se há excesso de execução; (vi) se a contratação de seguro prestamista implica irregularidade; (vii) se há descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A sentença apresentou fundamentação suficiente, inexistindo nulidade.
5. A relação estabelecida não se enquadra como relação de consumo, ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, o que afasta a incidência do CDC.
6. A renegociação formalizada extinguiu obrigações anteriores (novação), nos termos do art. 360 do CCB, tornando desnecessária a apresentação dos contratos pretéritos.
7. A Cédula de Crédito Bancário apresentada, acompanhada de extratos e planilhas, preenche os requisitos dos artigos 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, sendo título líquido, certo e exigível.
8. As taxas de juros pactuadas (23,87% a.a.) e o CET (29,87% a.a.) estão compatíveis com a média de mercado à data do negócio, não configurando abusividade. Ademais, instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei da Usura (Súmula 596/STF) e a taxa superior a 12% a.a. não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
9. A capitalização diária é válida quando expressamente pactuada e celebrada após 31/3/2000, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.
10. A contratação de seguro prestamista tinha caráter facultativo e não configura venda casada, inexistindo irregularidade.
11. Ausente abusividade dos encargos, não há que se falar em descaracterização da mora.
12. Inexistem elementos que evidenciem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário emitida para renegociação de dívida, acompanhada de extratos e planilhas, é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.”
“2. A renegociação que implica novação torna desnecessária a apresentação dos contratos anteriores.”
“3. Não demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial.”
“4. As taxas de juros e a capitalização previstas de forma expressa e dentro dos parâmetros de mercado não configuram abusividade.”
“5. Ausente abusividade dos encargos, não há descaracterização da mora.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 489, § 1o, I a IV, e 784, XII; CCB/2002, arts. 360 e 757 a 777; Lei n. 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/9/2022.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.022.105/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/6/2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021.
STF, Súmula n. 596.
STJ, Súmulas n. 382, 539 e 541.
TJDFT, Acórdão 2017525, 0705370-50.2024.8.07.0019, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe 17/7/2025.